Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708556-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AMAURINO ANTÔNIO DA CRUZ, SONIA DE FREITAS CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: SONIA DE FREITAS CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator